Tribunal: TJMT
Processo: 1036316-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036316-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 821.889.041-68 (AGRAVANTE), ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA - CPF: 314.342.821-04 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BANFORTE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 07.496.514/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 240.728.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 345.553.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.217.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS LEGAIS E CONTRATUAIS ANTERIORMENTE ASSUMIDOS. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elizangela Machado de Oliveira contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Ação de Execução no 0008214-03.2014.8.11.0003, movida por Elizabete Zaffani de Oliveira, que manteve a penhora salarial da executada, fixando que a constrição de 30% incidisse sobre seu salário líquido, entendido como valor bruto deduzido apenas de imposto de renda e contribuição previdenciária, limitando-se a penhora a R$ 2.366,79. A agravante sustenta que tal cálculo desconsiderou descontos contratuais anteriores, resultando em valor líquido de apenas R$ 412,75, comprometendo sua subsistência, e requer que a penhora incida apenas após os descontos legais e contratuais já firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: A possibilidade de a penhora de 30% incidir sobre o salário líquido da agravante após a dedução não apenas dos descontos legais, mas também dos descontos contratuais anteriormente assumidos, de modo a preservar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a penhora de percentual de salário apenas quando preservado o mínimo existencial, compatibilizando a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana.

4.

O holerite apresentado demonstra que, sob a forma de cálculo adotada na decisão agravada, a agravante recebeu apenas R$ 412,75, valor insuficiente para sua subsistência, evidenciando violação ao mínimo existencial.

5.

Os descontos contratuais (empréstimos consignados e plano de saúde) foram assumidos anteriormente e integram o conjunto de despesas essenciais que devem ser considerados para definir a capacidade contributiva real da devedora.

6.

A penhora deve incidir sobre o efetivo salário líquido disponível, compreendido como o valor remanescente após descontos legais e contratuais prévios, para evitar que a medida se torne desproporcional e comprometa direitos fundamentais.

7.

O precedente citado (N.U 1026058-69.2025.8.11.0000) reflete o entendimento de que a penhora salarial é possível, desde que não afete o mínimo existencial do devedor, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A penhora salarial deve incidir apenas sobre o salário líquido efetivamente disponível, após a dedução dos descontos legais e dos descontos contratuais anteriormente assumidos, quando o contrário comprometer o mínimo existencial do devedor.

2.

A preservação do mínimo existencial constitui limite material à relativização da impenhorabilidade de verbas salariais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da Ação de Execução no 0008214-03.2014.8.11.0003 ajuizada por
ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA.

A decisão agravada acolheu em parte a pretensão da Executada, ora Agravante, para manter a penhora de verbas salariais da devedora, no entanto, fixando que a constrição "
de 30% deverá recair sobre o salário líquido da executada Elizangela, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial, devendo ser limitada ao valor de R$ 2.366,79 por parte do órgão pagador Município de Rondonópolis/MT
" – sic.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão, embora tenha acolhido parcialmente seu pedido, não observou os descontos contratuais assumidos anteriormente, majorando o desconto em folha e inviabilizando sua sobrevivência. Consigna que no mês de outubro lhe sobrou, após os descontos, apenas R$ 412,75 (quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

Afirma que, na sistemática adotada pelo juízo de origem, lhe sobrará pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais para sua manutenção e de sua família.

Sustenta que a penhora deve ocorrer após os descontos obrigatórios e contratuais assumidos anteriormente, sob pena de inviabilizar sua manutenção e ferir sua dignidade humana. Cita precedente desta Egrégia Corte Estadual que, em situação semelhante, determinou que a constrição recaísse sobre a parcela disponível após descontos legais e contratuais.

Assim, requer a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando que a penhora de 30% do salário ocorra após os descontos legais (imposto de renda e previdência social) e os descontos contratuais assumidos anteriormente (empréstimos consignados e plano de saúde).

O efeito suspensivo foi deferido em ID. 323166352.

Contrarrazões da Agravada em ID. 328711398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, consiste em verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário líquido da Agravante, já considerados os descontos legais e contratuais assumidos anteriormente.

Constata-se que o entendimento jurisprudencial pacificado aponta ser possível a penhora de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Esse, inclusive, foi o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara ao autorizar a constrição salarial da Agravante no julgamento do Agravo de Instrumento no 1018970-77.2025.8.11.0000.

Ocorre que, após o início da constrição, a Agravante demonstra, por meio do holerite juntado sob ID. 209746185, que, no mês de setembro de 2025, recebeu, a título de salário líquido, apenas R$ 412,75 (quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Isso porque, sobre os proventos brutos de R$ 10.944,97, houve a penhora de 30% (R$ 3.283,49), além de descontos obrigatórios, imposto de renda e contribuição previdenciária, e daqueles decorrentes de obrigações contratuais previamente assumidas, como plano de saúde e empréstimos.

Diante disso, o montante efetivamente percebido pela Agravante (R$ 412,75) revela, de forma inequívoca, a violação ao seu mínimo existencial, afrontando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, situação que não pode ser admitida.

Nesse contexto, em que pese a jurisprudência, em regra, admita a constrição de até 30% sobre os rendimentos brutos, após descontos de imposto de renda e previdência social, no caso em concreto a penhora deve incidir sobre o valor líquido dos rendimentos da Agravante, considerando-se como líquido o valor após os descontos legais (imposto de renda e previdência social) e os descontos contratuais assumidos anteriormente à ordem judicial (empréstimos consignados e plano de saúde).

Assim, revela-se imprescindível ajustar a penhora ao patamar que assegure a preservação do mínimo existencial, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a proteção constitucional conferida ao salário, especialmente diante da manifesta insuficiência financeira demonstrada nos autos, sob pena de se converter a medida constritiva em violação desproporcional aos direitos fundamentais da Agravante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CHAMADA TELEFÔNICA. NULIDADE SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. PENHORA DE 30% DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, considerou válida a citação realizada por ligação telefônica, com posterior comparecimento aos autos, e deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. 2. O agravante alegou nulidade da citação por ausência de observância das formalidades legais previstas no CPC e em norma interna do TJMT. No mérito, sustentou a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, por comprometer sua subsistência, ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 15%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) nulidade na citação por ligação telefônica e possibilidade de seu suprimento pelo comparecimento espontâneo do executado; (ii) admissibilidade da penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, diante da regra de impenhorabilidade e do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A citação por ligação telefônica é inválida, pois não atende às formalidades do CPC nem da Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT. 5. A nulidade pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, que apresenta procuração e interpõe recurso, conforme art. 239, § 1o, do CPC. 6. O salário é, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mas admite-se relativização, desde que preservado o mínimo existencial. 7. O agravante não comprovou que a penhora compromete sua subsistência ou de terceiros. 8. Comprovada capacidade financeira para suportar o desconto, sem violação ao mínimo existencial, é válida a penhora de 30%. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A citação realizada em desconformidade com as formalidades legais pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 2.
É admissível a penhora de até 30% da remuneração líquida, desde que preservado o mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, e 833, IV e § 2o. (N.U 1026058-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para
ajustar a penhora
, determinando que
incida exclusivamente sobre o salário líquido da Agravante
, entendido como o valor remanescente após os descontos legais, imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como os descontos contratuais previamente assumidos, sob o
percentual de 30% (trinta por cento)
anteriormente fixado.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025